Tribunal: TJDFT
Processo: 0731849-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731849-45.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO MORETH LOQUEZ, em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília (ID 29648492), nos autos da Ação De Obrigação de Fazer n. 0732377-76.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante, em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Nos termos da r. decisão agravada, a d. Magistrada de 1o grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por não vislumbrar a urgência necessária para a concessão de medida tão severa, qual seja, a exclusão dos perfis do Instagram indicados na inicial. Em sede de razões recursais (ID 29648492), o agravante, em suma, afirma que o conteúdo publicado nos perfis “felippe_chaves” e “fúria e tradição” têm cunho discriminatório contra as mulheres, em razão de gênero, devendo serem banidos da rede social. Aduz que a agravada é provedor de aplicações de internet conforme o art. 5o, inciso VII, da Lei 12.965/14 (Marco Civil Regulatório da Internet) e, portanto, responsável pela manutenção dos registros de acesso aos seus sistemas pelo período mínimo de 6 meses (art. 15 do mesmo diploma legal). Assevera que os usuários, criadores das páginas, como as mencionadas, devem ser impedidos de continuar publicando conteúdos discriminatórios de gênero. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada retire do ar os dois perfis do Instagram e torne indisponíveis o seu acesso temporariamente (sem a exclusão definitiva das contas) até o deslinde da controvérsia. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID 29648494). É o relatório. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Imperioso destacar, que a velocidade das manifestações nas redes sociais, aliada ao alcance da propagação do conteúdo respectivo e do enorme engajamento da população, tornou a baliza dos limites da liberdade de expressão algo desafiador e premente. Isto porque, as redes sociais tornam possível atingir, em tempo real, o público, numa amplitude nunca imaginada. Assim, o “direito à privacidade”, o “direito de opinião” e o “discurso de ódio” são conceitos que se contrapõem no mundo real, sujeitos à anomia e com a aptidão de causarem prejuízo, sem a possibilidade da correspondente responsabilização. Desse modo, nunca se defendeu tanto a liberdade de expressão e nunca se abusou tanto dela. O que parecia ser a realização de um sonho de participação na vida pública, com a utilização de um meio descentralizado e democraticamente disponível a todos, tornando possível a conexão cada vez mais ampliada, com as vantagens daí decorrentes, passou a se constituir em verdadeira fonte de preocupação, na medida em que vai se delineando a percepção de uma inversão em curso: a digitalização se sobrepondo à vida, ao invés de adequar-se a ela e estar a seu serviço. Nesse passo, pode-se constatar que a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, em diversos momentos: artigo 5o, inciso IV, ao dispor que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”; no inciso IX, onde prevê que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independente de censura ou licença”; bem como no inciso XIV do mesmo artigo, ao prever que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Por fim, o artigo 220, da Constituição Federal diz que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. No entanto, a Constituição Federal de 1988, ao passo que garante o livre direito à liberdade de expressão, também garante ao indivíduo o direito à preservação da imagem e da honra, professando que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Nessa esteira de pensamento, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é necessário o equilíbrio entre os direitos fundamentais, não podendo a liberdade de expressão ser utilizada para a prática de atos ilícitos. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, elencado pelo agravante, assim dispõe em seu artigo 1o: Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher independentemente de seu estado civil com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos: político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.– grifo nosso Com efeito, a Lei n. 12.965/2014, denominada como Marco Civil da Internet, “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil” e imputa responsabilidade aos operadores de plataformas de internet, mesmo que a proprietária tenha sua sede em outro país, como é o caso do “Facebook”. O artigo 2o da referida lei, estabelece, in verbis: “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II- os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede” - grifo nosso Na sequência, o artigo 3o, da mesma lei, que trata da disciplina do uso da internet no Brasil, em seu inciso I, tem como um dos princípios norteadores a “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal”. Os artigos 18 e 19 do Marco Civil da Internet tratam da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros, conforme se segue: Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Vê-se, portanto, que o Marco Civil da Internet restringiu a responsabilidade dos provedores de aplicação, por veiculação de conteúdos de terceiros em contraponto ao que já vinha sendo delimitado como responsabilidade pela jurisprudência pátria, exigindo, a partir de sua publicação, a determinação judicial para exclusão de conteúdos com potencial lesivo. A liberdade de manifestação do pensamento, como dito, é um direito constitucional assegurado a todo cidadão. No entanto, como seria óbvio concluir, não se trata de uma liberdade desenfreada, sem limites ou arestas. Um dos limites, por sinal, se encontra no direito de outro cidadão, que se acha, verbi gratia, importunado por publicações que, de fato, ofendem o princípio da dignidade humana. Analisando os requisitos da antecipação da tutela, vê-se que, em que pesem as questões antes expostas, o risco ao resultado útil do processo inexiste. É certo que alguns danos podem ocorrer, em razão das publicações e vídeos ostentados nas duas páginas do Instagram, sobretudo se se considerar que a rede permite o acesso a pessoas a partir de 13 (treze) anos de idade (ID 29648492). Entretanto, no caso em tela, mostra-se prudente que a agravada seja ouvida, a fim de trazer aos autos elementos que permitam elucidar a questão posta sub judice. Dessa forma, em uma análise superficial, não se mostra evidente, como dito, o risco ao resultado útil do processo. A r. decisão agravada (ID 29648492), exarada nos autos da ação de Obrigação de Fazer, assim fundamentou a decisão: Nas demandas que envolvam pedidos de indisponibilização de conteúdos veiculados na internet reputados ofensivos à honra, à reputação ou a direitos de personalidade e de ressarcimento por danos decorrentes desses conteúdos, o Juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que exista prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, nos termos do artigo 19, §§3o e 4o, da Lei n.12.965/2014, além dos requisitos de verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em casos como tais há conflito de direitos fundamentais tutelados pela Constituição Federal: de um lado encontra-se a liberdade de expressão e de pensamento e do outro o direito à honra, alicerçado na dignidade humana. O artigo 5o, incisos IV, IX e X, da Constituição Federal, estabelece como garantias fundamentais o direito à liberdade de manifestação do pensamento, à informação, à honra, à privacidade e à imagem. O princípio constitucional da liberdade de expressão, no entanto, deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa ou coletividade abrangida pela publicação. A obrigação de fazer consistente na retirada da veiculação de artigos ou publicações surge quando o direito à liberdade de expressão é exercido de forma abusiva, de maneira a atingir a integridade psíquica do indivíduo pelas palavras e expressões utilizadas em seu discurso. Em sede de tutela de urgência, há que se verificar, ainda, se há o risco de dano de difícil reparação ou irreparável. Na hipótese em questão, embora os perfis indicados na inicial tragam postagens de cunho sexista, não se vislumbra a urgência necessária para a concessão de medida tão severa tal qual a exclusão dos perfis, impondo-se maior dilação probatória sobre a questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte vai ao encontro da decisão hostilizada: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE PERFIL DA REDE SOCIAL "INSTAGRAM". ADESÃO A SERVIÇOS DE APLICATIVOS DISPONIBILIZADOS NA INTERNET. EXCLUSÃO DO PERFIL DE USUÁRIO. CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA TITULAR E GESTORA DA REDE SOCIAL [...] COMPOSIÇÃO INVIÁVEL (CC, ARTS. 186, 402 e 403). TUTELA PROVISÓRIA. [...] 2. Alinhada como causa de pedir das pretensões cominatória e indenizatória formuladas a alegação de que o usuário tivera seu perfil na rede social Instagram indevidamente excluído, à titular e gestora do aplicativo, em sustentando a subsistência de violação aos termos e condições de uso da plataforma, fica imputada a obrigação de comprovar o aduzido, pois impossível exigir-se do destinatário dos serviços, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a efetiva violação que teria incorrido o usuário, deve ser reconhecida a conduta ilícita da operadora por restar desguarnecida de estofo legal (CPC, art. 373, II). 3. Deixando a titular e gestora do aplicativo de rede social Instagram de supedanear o bloqueio/exclusão de perfil de usuário sob o prisma de que teria violado os termos e condições de uso, nela veiculando material impróprio e não admitido, sua postura, violando, inclusive, a lei especial que dispõe sobre as relações estabelecidas no ambiente da internet - Lei no 12.695/14 -, encerra abuso de direito, que se transmuda em ato ilícito, ensejando que, além de ser compelida a restabelecer o perfil estigmatizado, acompanha os efeitos que irradiara ao lesado (CC, arts. 186 e 927) [...] 5. A germinação da responsabilidade civil indenizatória demanda, além da subsistência de ato ilícito e a culpa do agente, a ocorrência do dano decorrente do ocorrido, pois gênese da obrigação de o lesante compor o prejuízo que provocara, derivando dessas premissas que, conquanto ocorrido o ato injurídico, se não irradiara efeito lesivo, não deflagra a obrigação indenizatória, pois não subsistirá o que ser composto ou compensado. (CC, arts. 186 e 944). [...] 7. A exclusão da conta/perfil de usuário de rede social sem causa subjacente legítima, porquanto não comprovara que efetivamente violara os termos e condições de uso, ocasionando prejuízos à reputação do afetado, induzindo à apreensão pelos compartilhadores e seguidores de que se tratava de pessoa que veicula material impróprio, portanto não digna de confiança, consubstancia fato gerador de dano moral afetando o usuário, pois afetara substancialmente sua credibilidade e honorabilidade, a par dos contratempos e dissabores que lhe irradiaram, legitimando que, maculado seus direitos da personalidade, seja contemplado com compensação pecuniária coadunada com o havido. [...]12. Apelo principal da ré conhecido e desprovido. Apelo adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1282251, 07028037620198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTEÚDO PUBLICADO EM REDES SOCIAIS. RETIRADA. INCABÍVEL. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciando que o pedido deduzido nas razões do agravo foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por cabível o exame da questão em sede recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Discute-se a concessão de medida liminar para a retirada de conteúdo publicado em redes sociais em que o agravante estaria sendo acusado de estupro e sendo alvo de manifestações de ódio. 3. A concessão da tutela de urgência pressupõe o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, CPC. 4. In casu, em que pese às alegações do agravante quanto ao conteúdo ofensivo e manifestações de ódio contra a sua pessoa nas redes sociais, verifica-se que as postagens estão datadas de pelo menos 3 (três) meses atrás, o que afasta a urgência para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória. [...] 6. Necessária a dilação probatória, incabível a exclusão de postagem em rede social, que pode representar, inclusive, a irreversibilidade do provimento de urgência. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311449, 07384076720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Do teor dos precedentes transcritos, pode-se concluir que, de fato, torna-se imperiosa a dilação probatória a amparar a decisão de bloqueio e indisponibilidade da página, incabível em uma decisão sumária, cujo aprofundamento não exaure o objeto da controvérsia. Desse modo, deve prevalecer a precaução, como ressaltado pela d. Magistrada no decisum vergastado. Ademais, a fim de salvaguardar eventuais direitos violados, o Marco Civil da Internet, permite, no art. 22 daquele diploma legal, que a parte interessada, com o propósito de formar o conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requeira ao juiz que ordene ao responsável pela guarda, o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Dessa forma, a análise dos elementos disponíveis e integrantes do presente recurso, enseja a conclusão de que não podem estear a concessão de antecipação da tutela recursal, como pretendido pelo agravante. Portanto, em um exame ainda prefacial da pretensão recursal, deduzida no Agravo de Instrumento, não considero configurados os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021 às 17:00:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora